Tribunal: TJDFT
Processo: 0725930-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRIORIDADE NO LEVANTAMENTO DE HIPOTECA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA PERANTE A INSTÂNCIA A QUO. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Precipitar-se ao acertamento desta matéria no primeiro grau de jurisdição contraria o próprio escopo do agravo, que consiste no pedido de reforma da decisão impugnada. Sem que haja pronunciamento prévio, não dispõe a parte, inclusive, das razões de fato e de direito sobre as quais se fundará sua impugnação.
3. As questões não apreciadas no juízo a quo não desafiam solução em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.